Tribunal: TJSP
Processo: 0016412-64.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR – Vícios do inquérito policial. Saneamento com o recebimento da denúncia e produção probatória à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes e mediante

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR – Vícios do inquérito policial. Saneamento com o recebimento da denúncia e produção probatória à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes e mediante escalada – Repouso noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da posição topográfica. Precedentes desta 15a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça – Desclassificação para receptação. Inadmissibilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Consequências do delito que não ultrapassaram o normal à espécie. Qualificadora remanescente utilizada como circunstância judicial desfavorável (1/6). Razoabilidade e proporcionalidade – Repouso noturno. Elevação (1/3) – Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus). Diminuição do montante da prestação pecuniária. Proporcionalidade – Afastamento da indenização pela reparação dos danos à vítima. Ausência de instauração de incidente próprio, observado o devido processo legal e a ampla defesa – Prequestionamento – Apelo provido em parte para reduzir as penas e afastar a condenação na reparação dos danos.